Tribunal: TJMT
Processo: 0000859-46.2018.8.11.0020
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000859-46.2018.8.11.0020
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE: GLEUBER MANUEL PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – ADEQUAÇÃO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 329, do Código Penal e aplicou a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, com a condição de prestar serviços à comunidade no primeiro deles.
2. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas produzidas nos autos.
3. Necessária a adequação da pena imposta.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000859-46.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEUBER MANUEL PEREIRA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ALESSANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 827.748.701-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023